Tribunal: STF
Processo: Rcl 70664
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Reclamação. Ofensa a tema de repercussão geral. Juizados Especiais Federais. Cabimento. Esgotamento das vias ordinárias. Inobservância. Agravo Regimental na Reclamação a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Federal que supostamente teria ofendido a tema de repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Apreciar a viabilidade da ação reclamatória.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental desprovido.